Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729631-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO JORGE CUNHA CHAVES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CSF S/A, BANCO SAFRA S A, BANCO INTER SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por MAURO JORGE CUNHA CHAVES contra ITAÚ UNIBANCO S.A. e OUTROS buscando a homologação de plano de pagamento de dívidas cujos credores são os réus. Em preliminar recursal, a parte autora pleiteia a antecipação da tutela recursal. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte autora para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da preliminar, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. . Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024 18:15:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador